Tribunal: STF
Processo: RHC 81650
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: Recurso Ordinário em Habeas Corpus. 2. Crime
 de
calúnia. Arts. 218, II e III, c.c. art. 79, do CPM. 3. Exame dos
fatos feito pelo Ministério Público Militar e pela Procuradoria-
Geral da República que opinam no sentido do provimento do recurso e
concessão do writ. 4. Recurso provido para deferir o habeas corpus e
determinar o trancamento da ação penal.